Tribunal: TJES
Processo: 0029609-93.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029609-93.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HENRIQUES DA CONCEICAO MARCELINO DA CSOTA e outros
APELADO: VINICIUS AREZES GONCALVES
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO -
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
CONTROVÉRSIA SOBRE CULPA E RESPONSABILIDADE CIVIL - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
PERDA TOTAL - RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam seu nítido interesse (do recorrente) de reformar a decisão impugnada.

2
.
Consoante jurisprudência do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso.

3
.
Restando suficientemente demonstrada a perda total do veículo da vítima envolvida em acidente de trânsito, impõe-se a rejeição da alegada ausência de comprovação do dano material respectivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029609-93.2019.8.08.0024

APELANTE: HENRIQUES DA CONCEIÇÃO MARCELINO DA COSTA E OUTRO

APELADO: VINICIUS AREZES GONÇALVES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, suscita o Apelado preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelos Apelantes por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Todavia, da análise do presente recurso de apelação, entendo que as razões de insurgência recursal foram suficientemente apresentadas, tendo sido impugnados os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
, abordando-se questões jurídicas e fáticas que são pertinentes ao exame da
quaestio
, do que se conclui restarem satisfeitos os imperativos da dialeticidade recursal.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça segundo a qual “não há que se falar em inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade quando as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, e quando o recorrente apresenta argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido” (recurso de apelação nº. 0000128-22.2010.8.08.0050, de que foi Relator o Exmo. Sr. Desembargador (Substituto) Victor Queiroz Schneider).

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

Cuidam os autos de “ação de reparação de danos materiais e morais” ajuizada por VINICIUS AREZES GONÇALVES, ora Apelado, em face de HENRIQUES DA CONCEIÇÃO MARCELINO DA COSTA e de NATANAEL MARCELINO DA COSTA, por meio da qual o primeiro pretende a condenação dos últimos ao pagamento de indenização por danos materiais e (danos) morais em decorrência de acidente de trânsito.

Pela sentença de fls. 159/160, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido inicial para condenar os Apelados “
ao pagamento valor integral do veículo na tabela FIPE na data do sinistro, subtraído o valor recebido pelo desmonte/venda de peças (R$2.228,00 – fl. 152), com juros e correção monetária a partir da data do sinistro (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios a partir da citação, ambos pela taxa SELIC.”

Pelas razões recursais de fls. 163/173 os Apelantes sustentam, em síntese, (a) que, à luz do art. 932, I, do Código Civil, os pais só serão responsáveis pela reparação de danos causados pelos filhos quando estes forem menores, não sendo esta a hipótese dos autos, pois o Apelante Henriques da Conceição Marcelino da Costa é maior e capaz; (b) que o Apelado não comprovou a perda total do veículo e (c) que as partes iniciaram tratativas para realizar acordo e que a contraproposta apresentada pelo Apelado era menor que o valor estipulado na sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que os Apelantes, no recurso de apelação interposto, não se insurgem contra o reconhecimento do evento danoso e da culpa imputada ao condutor do veículo causador do dano, estando tais questões abrangidas pela eficácia preclusiva da coisa julgada. A irresignação recursal, como dito, se restringe à análise da responsabilidade, ou não, do genitor do condutor do veículo e à quantificação dos danos experimentados pelo Apelado.

Feita a ressalva, convém afastar a alegação de irresponsabilidade do Apelante Natanael Marcelino da Costa, haja vista que a solidariedade da obrigação de reparar o dano não foi fundada na condição de genitor da referida parte, mas por ser o proprietário do veículo causador do dano.

A referida conclusão encontra-se expressamente prevista no conteúdo da sentença que, acertadamente, aplicou a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, conforme
in verbis:

“(...)

Pontuo que o condutor do veículo e o proprietário respondem solidariamente por eventuais danos causados, já que o proprietário possui a guarda jurídica do bem e responde pelos danos causados por quem o conduzia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, já se manifestou nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO INDENIZATÓRIO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA FORMADA EM PROCESSO DE QUE NÃO FOI PARTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE.
1. A coisa julgada "inter partes" é a regra em nosso sistema processual, inspirado nas garantias constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 2. No sistema processual brasileiro, ninguém poderá ser atingido pelos efeitos de uma decisão jurisdicional transitada em julgado, sem que se lhe tenha sido garantido o acesso à justiça, com o devido processo legal, onde se oportunize a participação em contraditório. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sentença e, por conseguinte, o acórdão não poderão prejudicar terceiro, em razão dos limites subjetivos e objetivos da eficácia da coisa julgada.
4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso.
5. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO (STJ - AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1815476 - RS (2018/0199392-9) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO AGRAVANTE : DALMIRO TEIXEIRA NETO ADVOGADO : DALMIRO TEIXEIRA NETO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS049491 AGRAVADO : LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS ADVOGADOS : RICARDO LEAL DE MORAES - RS056486 VITOR LIA DE PAULA RAMOS E OUTRO(S) – RS081549)”

(...)” (grifos no original)

Deste modo, não assiste razão à irresignação recursal.

Melhor sorte não assiste aos Apelantes quanto à alegação de ausência de comprovação da perda total do veículo.

Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, notadamente o expediente encaminhado ao Apelado pelo DETRAN/ES (fls. 46), a perda total é expressamente atestada pela autoridade administrativa de trânsito, ao indicar que procedeu com o bloqueio administrativo do veículo, porquanto o acidente resultou em dano de “grande monta” e que “
em virtude da restrição imposta, o veículo deverá ser baixado definitivamente, estando impedidos quaisquer serviços relacionados ao mesmo junto ao DETRAN/ES”
.

Segundo o disposto no art. 8º, da Resolução nº. 544/2015, do CONTRAN:

“Art. 8º - O veículo enquadrado na categoria “dano de grande monta” deve ser classificado como “irrecuperável” pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver seu registro, devendo ser executada a baixa do seu cadastro na forma determinada pelo CTB."

Ademais, sustentam os Apelantes que o Apelado deveria comprovar a perda total mediante laudo pericial apresentado por engenheiro registrado no CREA, conforme seria exigido no ofício de fls. 46, encaminhado pelo próprio DETRAN ao Apelado.

Em que pese a alegação, extrai-se que a exigência de laudo confeccionado por engenheiro registrado no CREA restringe-se às hipóteses de apresentação de recurso administrativo pelo proprietário do veículo avaliado como irrecuperável, visando impugnar a decisão administrativa de baixa do cadastro, conforme consta expressamente no ofício suprarreferido.

Assim, não assiste razão aos Apelantes em sua irresignação recursal.

Por fim, quanto à alegação de que o Apelado teria realizado contraproposta de acordo, abrangendo valor menor do que o constante na sentença, cuida-se, com afirmado pelos próprios Apelantes, de meras tratativas realizadas na esfera extrajudicial, visando a autocomposição, que não restaram frutíferas.

Cuidando-se de interesse patrimonial envolvendo direitos disponíveis, o Apelado teria plena liberdade para abrir mão de parcela do direito pleiteado na lide acaso as partes ajustassem as concessões recíprocas e os valores que atendessem a ambos os interesses. Entretanto, não havendo consentimento mútuo na entabulação de acordo, não prevalece qualquer obrigação na manutenção das propostas e contrapropostas então discutidas.

À luz de tais considerações, forçoso concluir pela manutenção da sentença impugnada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo Apelado e conheço do presente recurso de apelação, negando-lhe provimento.

Conforme o disposto no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de 15% (quinze por cento) para 17% sobre o valor da condenação, ressalvando estarem os Apelantes amparados pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 11/7/2023.

Sessão: 11/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar